Tribunal: STF
Processo: RE 754276
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 449. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. ESTUDANTE DE MEDICINA. ATO CONVOCATÓRIO. CERTIFICADO DE DISPENSA DA INCORPORAÇÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. ART. 323-B DO RISTF. REVISÃO. INEXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Tema nº 449 da repercussão geral: “Convocação, para o serviço militar, de estudante de medicina dispensado por excesso de contingente”. Na dicção do art. 323-B do Regimento Interno desta Suprema Corte, incluído pela Emenda nº 54, de 1º de julho de 2020, “o relator poderá propor, por meio eletrônico, a revisão do reconhecimento da repercussão geral quando o mérito do tema ainda não tiver sido julgado”. 



    2. Controvérsia de natureza infraconstitucional, pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sob os Temas nº 417 e nº 418 da sistemática dos recursos repetitivos. Estudantes de Medicina dispensados por excesso de contingente não estão sujeitos à prestação do serviço militar obrigatório, à exceção dos médicos convocados na vigência da Lei nº 12.336/2010. Exegese das Leis nº 4.375/1964 e nº 5.292/1967. 



    3. Recurso extraordinário não conhecido.